Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) 0723864-54.2023.8.07.0000 REQUERENTE: A. B. E. G. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO A. B. E. G. M. D. O., assistida por sua genitora, postula a concessão de antecipação da tutela recursal na apelação que interpôs da r. sentença (id. 160910554, autos originários) proferida na ação cominatória (proc. 0723383-88.2023.8.07.0001) movida contra CENTRO EDUCACIONAL D ́PAULA – CEDEP, que julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, inc. III, do CPC. A autora requer: “[...] seja recebida e concedida, em sede de liminar, a tutela provisória, sob a forma de antecipação recursal na Apelação interposta, de acordo com as razões expostas, conforme o artigo 300, do CPC, para determinar que a parte Apelada efetive a matrícula do Apelante no curso supletivo do ensino médio por ela ministrado e, consequentemente, submeta-a imediatamente à avaliação do Conselho Escolar, e, caso seja aprovado nas provas, lhe permita e promova o avanço de estudos, expedindo o certificado de conclusão do ensino médio acompanhado do respectivo histórico escolar, a tempo hábil para que a Apelante efetue sua matricula em um dos vestibulares que foi aprovada, reiterando-se que o prazo final no IBMEC é 19/06/2023 e no CEUB 20/06/2023” (id. 47946216, págs. 13/4).” É o relatório. Decido. Da competência Inicialmente, da consulta à ação cominatória originária, constata-se que a apelação interposta pela autora foi juntada ao processo, e os autos ainda não foram remetidos em conclusão ao MM. Juiz. Assim, o exame do pedido de tutela provisória de urgência compete ao Tribunal, nos termos do art. 299, parágrafo único, do CPC. Da antecipação da tutela recursal – matrícula em supletivo A tutela provisória de urgência antecipada será concedida se configurados, concomitantemente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários (proc. 0723383-88.2023.8.07.0001), vê-se que a apelante-autora, nascida em 29/6/2006, portanto, prestes a completar 17 anos, está cursando o 3o ano (id. 160901056), e pretende a sua matrícula no apelado-réu, com submissão imediata às provas para a conclusão do Ensino Médio, a fim de realizar a sua matrícula no curso de Relações Internacionais, tendo em vista a aprovação nos vestibulares do IBMEC (id. 160901084) e do CEUB (id. 160901091). No entanto, a sua matrícula foi negada pela instituição de ensino, porque a apelante-autora não tem a idade mínima de 18 anos exigida por lei (id. 47946230, destes autos). O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96, que regula as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece como pressuposto para o acesso ao ensino supletivo a maioridade, in verbis: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.” A interpretação da matéria com base nos arts. 205 e 208, inc. V, da CF não desconstitui os efeitos jurídicos do mencionado dispositivo da LDB, considerando que a aludida prescrição da legislação federal jamais foi declarada inconstitucional, o que torna inviável o deferimento da medida pretendida. Também, no âmbito do Distrito Federal, o art. 54 da Resolução no 02/2020 - CEDF dispõe: “Art. 54. Para efetivação de matrícula e para conclusão de cursos, assim como para inscrição e realização de exames de conclusão da educação de jovens e adultos, devem ser observadas as idades mínimas de: I - 15 (quinze) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino médio. § 1o O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula em cursos e realização de exames de educação de jovens e adultos. [...]” (grifo nosso) Ademais, consoante tese firmada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal no julgamento do IRDR 13: “ De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Assim, diante dos presentes elementos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal, proc. no 0723383-88.2023.8.07.0001. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 19 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora